Tribunal: STF
Processo: HC 93553
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2009-05-07
Data de publicação: 2009-05-07

Ementa:
HABEAS CORPUS - ADEQUAÇÃO. Surge a adequação do habeas corpus 
   com a articulação de prática de ato ilegal e a existência de 
   órgão capaz de afastá-lo. 

	DENÚNCIA - PARÂMETROS. Descabe 
   falar em insubsistência da denúncia quando, na peça, são narrados 
   os fatos que, em tese, consubstanciam crime, ficando, assim, 
   viabilizada a defesa.

	CRIME FINANCEIRO - GESTÃO FRAUDULENTA -
   LEI Nº 7.492/86 - RELAÇÃO PENAL SUBJETIVA - TERCEIRO ESTRANHO AO
   ESTABELECIMENTO BANCÁRIO. A interpretação sistemática da Lei nº 
   7.492/86 afasta a possibilidade de haver gestão fraudulenta por 
   terceiro estranho à administração do estabelecimento bancário.